Tribunal: TJDFT
Processo: 0753315-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PARCERIA EMPRESARIAL (CODE-SHARE). SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES - FATO DO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO PARA CHECK IN COM ANTECEDÊNCIA REGULAR - NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ e do STF, nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço de transporte aéreo internacional, deve-se aplicar a Convenção de Montreal, à luz do princípio da especialidade. Entretanto, nos mesmos precedentes que sedimentaram essa jurisprudência, os Tribunais superiores deixaram claro que o CDC deverá ser aplicado, excepcionalmente, aos casos em que a Convenção supracitada não dispuser.
2. In casu, um breve relato, alega a recorrida que comprou passagens aéreas e no retorno da viagem foi impedida imotivadamente de realizar o procedimento de “check-in” para embarque no seu voo, malgrado tenha chegado ao guichê da companhia aérea em tempo hábil de fazê-lo. Diante dessa circunstância se viu obrigada a comprar novas passagem, porém para embarcar no dia seguinte.
3. A recorrente, por sua vez, busca a reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta à título de indenização por danos materiais e morais. Alega que a recorrida não observou a indicação de comparecimento no balcão de check-in com antecedência mínima de 60 minutos, o que ocasionou o impedimento no embarque. Discorre que não houve nenhuma conduta da AZUL capaz de ocasionar os danos que a autora alega ter sofrido e que o que ocorreu, na realidade, foi uma falha na prestação de serviços por parte de outra empresa aérea. Pede a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
4. Conforme documentos colacionados aos autos, a autora adquiriu bilhete aéreo com indicativo de vários trechos, o chamado sistema “codeshare”. O trecho, o qual a autora foi impedida de embarcar corresponde ao voo de retorno, a saber: Roma-Lisboa, previsto para o dia 17-11-2017, às 19:35 e chegada no mesmo dia, às 21:30, operado pela empresa Azul (ID 1420492). A tese defensiva da recorrente limita-se a atribuir culpa de terceiro (a autora, que não chegou a tempo para o embarque, e a empresa aérea TAP, responsável pelo voo em questão), inexistindo qualquer responsabilidade da companhia aérea.
5. A tese defensiva da recorrente em atribuir culpa a outra empresa aérea não merece prosperar. Vê-se que o objetivo de haver uma parceria denominada “codeshare” ou, em literal tradução, código de compartilhamento, que vem a ser, segundo a ANAC, “um acordo de cooperação comercial feito entre duas ou mais empresas aéreas e sua operação consiste na colocação do código de identificação de vôo de uma empresa aérea em vôo operado por outra empresa aérea”, é oferecer aos passageiros mais destinos do que uma companhia aérea poderia oferecer isoladamente. Assim, quando o consumidor reserva um voo submetido a essa parceria “codeshare”, o respectivo bilhete exibe o número do voo da companhia aérea pela qual você fez a reserva, embora alguns trechos da viagem sejam feitos em voos de outra companhia aérea, como é o caso em comento.
6. E nesse caso, tratando-se de prestação de serviços compartilhado, não importa em que trecho da viagem realizada pela autora ocorreu o fato, pois, mesmo que não operado diretamente pela apelante, esta responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Quanto aos danos materiais, a recorrente além de não impugná-los nega os fatos e nenhuma prova produziu. A autora, por sua vez, colaciona aos autos e-mails, os quais restam demonstrados que tentou resolver a questão antes do encerramento do check-in, o que pressupõe a sua chegada com antecedência ao horário obrigatório para a realização do despacho da sua bagagem e posterior embarque (ID 1422412). Além disso, também junta aos autos voucher das passagens aéreas, o qual indica ser a AZUL responsável pelo voo (ID 1420492). Dessa forma, havendo elementos que demonstram que a conduta praticada pela recorrente causou prejuízos ao consumidor e não evidenciada a culpa exclusiva da parte autora, acertada a sentença a quo que determinou o reembolso dos prejuízos por ela experimentados.
8. No que diz respeito ao quantum indenizatório extra patrimonial, o cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem. A autora somente conseguiu comprar as passagens para o dia seguinte, fato capaz de causar situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.